Tribunal: STF
Processo: HC 246790
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente, advogado, preso preventivamente por suposto envolvimento em organização criminosa.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível superar a Súmula 691/STF para revogar a prisão preventiva do paciente ou impor cautelares alternativas diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), inclusive prisão domiciliar.



    III. Razões de decidir



    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido.



    4. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus, especialmente diante da notícia de que o acusado estaria envolvido com organização criminosa armada (PCC), que faz uso de diversas armas de fogo, incluindo armamento de grosso calibre, como fuzis, para a prática de crimes, e que, mesmo após o vazamento das investigações, o grupo teria continuado suas atividades ilícitas.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.